Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA. VGBL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURA HERANÇA. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do inventário, indeferiu a inclusão do plano de previdência no monte partilhável.
2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que os valores de VGBL não integram herança por ser “um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". Essa natureza também foi confirmada em entendimentos da Segunda e Quarta Turma do STJ e pelo STF no julgamento da ADI 5.485.
3. Precedentes: REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021; Acórdão 1787964, 07016385520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782778, 07290981720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434625, 07077203920228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.